Tribunal: TJES
Processo: 5011722-08.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011722-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIANE VICENTE SANTOS
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ressarcitória cumulada com indenizatória ajuizada por Flaviane Vicente Santos em face de Tooth Odontologia LTDA. Aduz a autora, em síntese, que contratou serviço de tratamento odontológico com o réu, efetuando o pagamento R$1.500,00 à vista e o restante dividido em carnê, no valor de R$480,00. Diz, contudo, que mesmo estando adimplente e indo em todas as consultas seu tratamento não foi concluído. Afirma que compareceu na clínica do réu para explicações a respeito da demora e má prestação do serviço e nada foi feito. Diante disso, pede a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora recorrente.

Inicialmente, insta destacar, que não há nos autos nenhum elemento, ainda que mínimo, que a falha da recorrida tenha causado qualquer dano à recorrente. No caso sub examine, embora a parte recorrente sustente o desembolso de R$1.980,00 pelos serviços, não cuidou de produzir qualquer elemento de prova nesse sentido. Não há nos autos qualquer recibo ou fatura que comprove o dano material alegado.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não ficou suficientemente comprovado a conduta ilícita da recorrida a caracterizar sua responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte recorrente, dos fatos constitutivos do seu direito, eis que o recorrente não trouxe elementos mínimos ao conhecimento deste juízo que corroborassem as suas alegações.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)